Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-60.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE DEMONSTRADA E RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FEITOS QUE TRAMITAM PERANTE A VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. POSSIBILIDADE. VENCEDOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF.
1. Demonstrada a necessidade do aluno com transtorno do espectro autista ser assistido por monitor exclusivo para acompanhá-lo em todas as atividades acadêmicas (o que foi, inclusive, reconhecido pela escola pública em que está matriculado) é de rigor a condenação do Distrito Federal a designar tal profissional, nos termos do que dispõe o parágrafo único do inciso IV do artigo 3o da Lei 12764. Tal proceder não viola os princípios da isonomia, da separação dos poderes, tampouco o da reserva do possível. Precedente.
2. O § 2o do artigo 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente isenta, nos feitos que tramitam perante a Vara de Infância e da Juventude, o pagamento de custas e de emolumentos, ressalvada a comprovação de má-fé. Custas e emolumentos são despesas processuais que não se confundem com os honorários advocatícios; e é possível a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios nos feitos que tramitam perante aquele juízo especializado, porquanto se aplica de maneira subsidiária o Código de Processo Civil por expressa disposição do artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, por ocasião do julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, ser possível a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra e que assistiu ao vencedor da demanda. 3.1. Eis as teses fixadas: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023). 3.3. Nas causas em que for parte a Fazenda Pública e o proveito econômico não for mensurável em razão de obrigação ser contínua, os honorários advocatícios dever ser fixados com base no valor atualizado da causa, na forma preconizada pelo inciso III do § 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Distrito Federal. Provido parcialmente o recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal.